Tribunal: TJDFT
Processo: 0706713-66.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CELEBRAÇÃO DE ACORDO ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A celebração de acordo extrajudicial, antes da citação, evidencia a desnecessidade de se buscar e apreender o bem dado em garantia do financiamento, afastando, pois, a utilidade e necessidade da ação proposta, o que leva à extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual.
2. Apelação conhecida e não provida. Unânime.